Tribunal: TJDFT
Processo: 0725834-89.2023.8.07.0000
Órgão julgador: FÁTIMA RAFAEL
Órgão colegiado: 3a TURMA CÍVEL
Data de julgamento: 2023-08-24
Data de publicação: 2023-09-13

Ementa:
DIREITO CIVIL. AGRAVO DE INSTRUMENTO. AÇÃO DE BUSCA E APREENSÃO. ALIENAÇÃO FIDUCIÁRIA. COMPROVAÇÃO DA LOCALIZAÇÃO DO VEÍCULO NO ENDEREÇO INDICADO PELO AUTOR. FALTA DE AMPARO LEGAL. DECISÃO REFORMADA.
1. Carece de suporte legal a decisão que impõe ao autor da ação de busca e apreensão, proposta com fundamento no Decreto-Lei 911/69, que comprove que o veículo dado em garantia do financiamento está no local indicado como condição da expedição do correspondente mandado.
2. Agravo de Instrumento conhecido e provido. Unânime.